Tribunal: TJMT
Processo: 1027482-33.2019.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027482-33.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLASSE A COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME - CNPJ: 16.922.462/0001-04 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), GILSON FARID DA CUNHA BARROS - CPF: 328.292.721-53 (EMBARGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por empresa de comércio de veículos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a rejeição à denunciação da lide e reconhecendo o cumprimento contratual por parte do recorrido. A parte embargante alega omissão na análise do pedido de indenização por danos morais e da responsabilidade parcial do recorrido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão incorreu em omissão ao não examinar o pedido de danos morais; e (ii) se a ausência de manifestação sobre a alegada responsabilidade contratual do recorrido compromete a fundamentação do julgado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022).

4. O acórdão embargado fundamentou de forma clara que o recorrido cumpriu sua parte no contrato e que eventual impedimento à transferência do veículo decorreu de terceiros estranhos à lide, já afastando, de modo implícito e necessário, a possibilidade de responsabilização civil do embargado.

5. A ausência de manifestação autônoma sobre pedido dependente de tese principal rejeitada não configura omissão, tampouco contradição ou obscuridade.

6. Não há elementos que justifiquem a aplicação da multa prevista no §2o do art. 1.026 do CPC, diante do intuito prequestionador do recurso.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não configura omissão o acórdão que, ao afastar a tese principal, prejudica a análise de pedido dependente. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CLASSE A COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI – ME
, em face do acórdão proferido em ID 275596384, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, sob o fundamento de que a denunciação da lide ao terceiro Belchior Prestes Dallagnol fora corretamente indeferida em razão da preclusão temporal e lógica, reconhecendo-se o cumprimento contratual por parte do embargado
GILSON FARID DA CUNHA BARROS
.

Em suas razões de ID 277991895, a embargante sustenta que a decisão incorreu em omissão, ao deixar de se manifestar sobre o pedido de condenação por danos morais decorrente da responsabilidade civil contratual atribuída ao embargado, o qual teria, segundo alegado, contribuído para os danos experimentados, mesmo que indiretamente, pela falha na efetivação da transferência do veículo.

Aduz ainda que o acórdão embargado não enfrentou o argumento da responsabilidade parcial do embargado, limitando-se a reafirmar a preclusão quanto à denunciação da lide, o que violaria os princípios da boa-fé objetiva, da ampla defesa, do contraditório e da fundamentação das decisões judiciais, conforme art. 93, IX, da Constituição Federal.

Requer, assim, o acolhimento dos presentes embargos, com o reconhecimento da omissão apontada, e a consequente análise da possibilidade de responsabilização do embargado por danos morais, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, com eventual atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

O embargado apresentou contrarrazões em ID 280254861, sustentando a inexistência de omissão no acórdão e a rejeição dos embargos, por se tratar de mera rediscussão da matéria já decidida, pugnando, subsidiariamente, pela imposição de multa por embargos protelatórios, conforme art. 1.026, § 2o, do CPC.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A Embargante alega a ocorrência de
omissão
no v. acórdão quanto ao exame do pedido de indenização por danos morais, ao passo que teria analisado exclusivamente a questão da preclusão da denunciação da lide, deixando de se pronunciar sobre a responsabilidade contratual do embargado.

Todavia, não assiste razão à embargante, a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento dessa Colenda Turma.

Importa consignar que no julgado os temas em discussão foram todos apreciados, nos seguintes termos (ID 275596384):

“
Egrégia Câmara.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência de Natureza Antecipada proposta por Classe A Comércio de Veículos Eireli – ME em desfavor de Gilson Farid da Cunha Barros, ambos qualificados nos autos, alegando firmou como o requerido contrato de compra e venda e veículo, cujo objeto era a venda de um veículo Toyota Corolla, ano/modelo 2015/2016, chassi 9BRBD3HE5GO264901, cor prata, placa FPK–4275, RENAVAN 01047943953, em nome da autora\apelante, pelo valor de R$105.000,00 (cento e cinco mil reais), cujo pagamento seria feito pelo requerido\apelado por meio da entrega de outro veículo de igual valor, MMC TRITON, ano/modelo 2015/2016, chassi 93XFRKB9TGCF19354, cor preta, placa FBY-1419, RENAVAN 01064068216, em nome de Belchior Prestes Dallagnol.”

A Apelante alega que a sentença possui vício de contradição, pois, no seu entendimento, o julgamento teria reconhecido que a responsabilidade pela reparação do dano seria do Sr. Belchior Prestes Dallagnol, sem que fosse deferida a denunciação da lide.

Ocorre que a denunciação da lide foi indeferida em 10.06.2022, sendo que apenas o réu\apelado recorreu do referido indeferimento por meio do RAI no 1013203-63.2022, julgado nesta e. Câmara.

Esse agravo foi desprovido, portanto, o indeferimento proferido pelo juízo de origem foi mantido pelo e. TJMT, que naquela oportunidade já se manifestou pela impossibilidade da referida intervenção de terceiros. Aliás, nas contrarrazões deste agravo interposto pelo apelado, a empresa apelante pleiteou pela manutenção da decisão que indeferiu a denunciação.

Dessa feita, constata-se que, além da preclusão temporal pela recorrente, já que não recorreu da decisão que saneou o processo, com ela concordou, ocasionando também, a preclusão lógica, que decorre da máxima venire contra factum proprium non potest, que significa "ninguém pode agir contra seus próprios atos".

Essa máxima, amplamente utilizada no direito, veda comportamentos contraditórios que possam prejudicar a segurança jurídica e a boa-fé processual.

Com tais considerações, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Majoro os honorários para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.”

(Sic – original com destaque)

Como se vê acima, o acórdão embargado enfrentou, de forma suficiente e coerente, os fundamentos determinantes da improcedência do recurso, consignando de forma expressa que o embargado cumpriu com sua parte contratual, tendo entregue o veículo e a documentação necessária à sua transferência, sendo o impedimento posterior atribuível a terceiro estranho à lide, cujo ingresso foi corretamente indeferido por preclusão.

Ao decidir dessa forma, o julgado afastou, de maneira implícita e necessária, qualquer hipótese de responsabilidade civil do embargado, tornando prejudicada a análise autônoma do pedido de danos morais.

Desse modo, a ausência de fundamentação sobre ponto secundário e dependente da tese principal rejeitada não configura omissão, tampouco contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Logo, não há omissão a ser sanada, mas mera tentativa de rediscussão do mérito, o que ultrapassa os limites do recurso integrativo, configurando-se, na espécie, mero inconformismo com o desfecho da decisão.

Assim, não vislumbro a existência das omissões apontadas que justifique o recurso interposto.

Nesse contexto, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
REJEITO
ambos os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil como pleiteado pelo embargado, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025